Tribunal: STF
Processo: HC 68336
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - CUMULAÇÃO OBJETIVA DE PEDIDOS -  PRETENSAO
AO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 29, PAR-1., DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR O GRAU
DE MENOR PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO EVENTO  DELITUOSO,  EM  SEDE  DE
"HABEAS CORPUS" - ORDEM INDEFERIDA -  PEDIDO  TAMBÉM  FORMULADO  PARA
AGILIZAR O JULGAMENTO DE RECURSO  CRIMINAL  INTERPOSTO  EM  FAVOR  DO
PACIENTE -  "WRIT"  PREJUDICADO,  NO  PONTO,  ANTE  A  SUPERAÇÃO  DOS
OBSTACULOS JURIDICOS INVOCADOS.
         - O  "habeas  corpus"  não  constitui  meio  processualmente
idoneo ao reconhecimento jurídico do grau de  menor  participação  do
paciente na pratica da ação delituosa.
         Tal asserção se justifica duplamente: de  um  lado,  ante  a
inquestionavel necessidade de o magistrado proceder, para os  fins  e
os efeitos indicados  no  par-1.  do  art.  29  do  Código  Penal,  a
avaliação do grau de intervenção e  de  colaboração  do  paciente  no
processo infracional. E, de outro, ante a  imprescindibilidade  de  o
juízo sentenciante  definir  a  relevância  causal  do  comportamento
delituoso do acusado, o que traduz - em ambas as situações -  matéria
insuscetivel de conhecimento na via angusta do "habeas corpus".
         -  Superados  os  motivos  de  direito  ou  de   fato,   que
configuravam situação  de  injusto  constrangimento  a  liberdade  de
locomoção  física  do  paciente,  e  afastada,  em  consequencia,   a
possibilidade  de  ofensa  ao  seu  "status  libertatis",   reputa-se
prejudicado o "habeas corpus" impetrado em seu favor. Precedentes.